Tribunal: TJMT
Processo: 0009602-70.2016.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009602-70.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA FIGUEIREDO VERGILIO (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DENIANE CRISTINA FIGUEIREDO MAGALHAES - CPF: 688.762.381-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. E. F. V. - CPF: 070.403.951-69 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO COM REDIRECIONAMENTO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NÃO DEMONSTRADAS – ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO QUASE 2 (DOIS) DIAS DO INICIALMENTE PREVISTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, de modo que, s
e a empresa aérea sustenta que o atraso do voo teria ocorrido em virtude das condições climáticas, mas não fez qualquer prova nesse sentido, deverá arcar com os prejuízos causados a passageira/consumidora.

A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 0009602-70.2016.8.11.0002

APELANTE:

VRG LINHAS AÉREAS S.A.

APELADA:

M. E. F. V.

REPRESENTADA POR DENIANE CRISTINA FIGUEIREDO MAGALHÃES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
VRG LINHAS AÉREAS S.A.
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra.
Ester Belém Nunes
,
lançada
nos autos da ação de indenização por danos morais proposta por
M. E. F. V.,

REPRESENTADA POR SUA GENITORA DENIANE CRISTINA FIGUEIREDO MAGALHÃES
, que

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data em que houve o atraso do voo. Além disso, condenou a empresa de transporte aéreo ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC.

Inconformada, a apelante aponta que o atraso se deu por fato externo – força maior –, decorrente do mau tempo na cidade de Cuiabá na data do voo, de modo que não há falar em má prestação do serviço, bem como nexo de causalidade apto a caracterizar qualquer indenização moral.

Defende que restou comprovado que o atraso no voo teve como causa fenômeno natural, totalmente imprevisível e inevitável, o que não foi observado pela magistrada singular.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, discorre que foi disponibilizada a assistência necessária e a viagem foi concluída da forma possível, ensejando a redução do
quantum
fixado.

Por fim, alega a necessidade de retificação da incidência de juros de mora, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, de modo que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais (Id 89079980).

Contrarrazões ofertadas no Id 89079985, em que a parte apelada rechaça os argumentos da recorrente, pugnando, ao fim, pelo desprovimento deste recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros,
opina pelo desprovimento do recurso (Id 101252474).

Preparo recolhido (Id 89079983).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
M. E. F. V.,

REPRESENTADA POR SUA GENITORA DENIANE CRISTINA FIGUEIREDO MAGALHÃES
, ora apelada,

ajuizou ação de indenização por danos morais em face da
VRG LINHAS AÉREAS S.A.
,
onde
narra, em sua peça de ingresso, que
adquiriu no ano de 2014 passagens de ida e volta junto à companhia aérea requerida para a cidade de Fortaleza/CE, no qual o itinerário contratado perfazia os seguintes trechos:

“1o trecho – Cuiabá – São Paulo (Guarulhos) com embarque no dia 19/12/201 às 18:40 e previsão de chegada no mesmo dia às 21:55;

2o trecho São Paulo (Guarulhos) – Fortaleza com embarque em 19.12.2014 às 22:50 horas com chegada prevista na capital cearense às 01:11 do dia 20-12-2014”

Informa que, no dia e hora marcados para o embarque, a autora fora surpreendida com o cancelamento do voo, de modo que só fora realizado no outro dia, qual seja, 20/12/2014 às 11:20 horas com outro itinerário.

Aduz que a autora fora deslocada para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, onde tivera que permanecer até as 22:14 horas do dia 21/12/2014 e chegando ao seu cabal destino somente as 00:50 horas do dia 22/12/2014.

Diante de
todo o cenário, propôs a presente ação, no qual pleiteou a reparação de danos morais.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
entendeu que os requisitos necessários à reparação restaram devidamente comprovados nos autos e, a par disso,

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, cujos termos são rebatidos no presente apelo.

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame,

é incontroverso que o
voo
adquirido pela parte autora com previsão de
19/12/2014, partida às 18:40 horas e chegada às 01:11 horas do dia 20/12/2014
, sofreu demasiado
atraso,
tendo o
voo
sido cancelado e posteriormente com redirecionamento de voo e itinerário com chegada ao destino somente no dia
22/12/2014 às 00:50 horas
, ou seja, quase 02 (dois) dias de atraso.

Por sua vez, a apelante juntou em sede defensiva telas sistêmicas contidas no site da REDEMET e do METAR (Id
89079980
), prova documental insuficiente a comprovar os alegados problemas climáticos
, tendo em vista que não há demonstração de que naquela data e hora em que deveria ocorrer o embarque da recorrida, as condições meteorológicas impediram o cumprimento do contrato de transporte aéreo.

Em outros termos, não há comprovação de que o cancelamento do voo contratado pela apelada ocorreu em virtude do mau tempo, tal como alega a apelante, o que afasta a excludente da responsabilidade civil por ela sustentada (força maior).

Logo, vislumbro que a apelante não logrou êxito em demonstrar a inexistência de falha em sua prestação de serviços, ônus que lhe competia.

Nesse contexto, comprovado o
atraso
, período no qual a assistência da ré foi deficiente, inequívocos os danos morais sofridos pela autora que, ao contrário do sustentado pela companhia aérea, ultrapassam os aborrecimentos do dia a dia.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do
cancelamento
e atraso do
voo
em quase 48 (quarenta e oito) horas.

A propósito, transcrevo parte dos fundamentos utilizados pela douta sentenciante que bem externou a questão posta:

“(...)
Resulta dos autos como incontroverso que não fora possível realizar a viagem no dia e hora pactuados, aliado ao fato de que a própria requerida confirma em sua contestação ter ocorrido o atraso no referido voo por problemas técnicos de intempéries, tanto é verdade que as fls. 129 a requerida faz petição requerendo expedição de oficio para o DECEA e CINDACTA IV para estes dizerem se na data informada havia mal tempo na localidade onde se encontrava a aeronave para iniciar o voo.

Pois bem. O Código Civil em seu art. 393, diz que o caso fortuito ou de força maior existe quando uma determinada ação gera consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir.

A esse respeito, Fernando Noronha leciona: Característica essencial do caso fortuito ou de força maior em sentido amplo é ser ele sempre acontecimento inevitável.

Mas verdadeiramente inevitável é somente o fato estranho à atividade da pessoa e que deixa esta na impossibilidade de agir, seja impedindo-a de obstar à sua ocorrência, na responsabilidade civil em sentido estrito (isto é, a resultante da violação de deveres gerais de neminem laedere), seja impedindo-a de realizar a prestação, nas obrigações negociais (isto é, nascidos de contratos e de negócios jurídicos unilaterais).

Essa característica de inevitabilidade esta bem fincada no único preceito do Código Civil que procura caracterizar o caso fortuito ou de força maior: o parágrafo único, do art. 393.

Segundo este preceito, 'o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir'.

As características da irresistibilidade e da imprevisibilidade são importantes, mas a nosso ver são suficientes para caracterizar o caso fortuito ou de força maior.

A elas há que acrescentar um terceiro requisito que é enfatizado, sobretudo na doutrina e na jurisprudência francesa: a externidade.

Se este requisito não estiver presente, não poderemos considerar o fato como sendo verdadeiramente inevitável.

“É que há fatos que são imprevisíveis e irresistíveis, mas que devido à circunstância de estarem ligados à atividade desenvolvida por uma pessoa e só acontecerem devido a ela, não podem ser considerados inevitáveis: se a pessoa se abstivesse de atuar, eles não se verificariam (Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 623-626)”.

No caso concreto, inobstante os argumentos do requerido acerca de problemas meteorológicos, observo que o mesmo sequer demonstrou nos autos as suas alegações, ônus que lhe incumbia. Portanto, o atraso do voo por supostos problemas concernentes a meteorologia, que sequer ficou comprovado nos autos, não pode ser admitido como uma excludente de responsabilidade
(...)”

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
valor

da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), fixados na sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA –
MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CANCELAMENTO DO VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a má-prestação de serviços da empresa área, que vendeu passagem e não cumpriu com sua obrigação, cancelando o voo, evidente seu dever de reparar tanto pelos danos morais sofridos, quanto pelos danos materiais, que fora devidamente comprovado. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJ-MT – AC: 10102194220188110002 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO DE VOO – PERDA DE ESTADIA EM HOTEL - DANO MORAL EXISTENTE – VALOR INDENIZATÓRIO NÃO EXCESSIVO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O “alto índice de tráfego aéreo” caracteriza fortuito interno, porque previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não basta para o afastamento do dever de indenizar eventuais prejuízos decorrentes de atraso excessivo em voo programado. 2. Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida”
(TJ-MT – AC: 10131302420188110003 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – ATRASO DE 12 (DOZE) HORAS – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. I – Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos. II – A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade. III – Ao fixar o quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, compensatória e punitiva.”
(TJ-MT 10358154220178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021